Tribunal: STF
Processo: RE 732146
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE. PROVENTOS POR INATIVIDADE CALCULADOS SOBRE O SOLDO ATRIBUÍDO À GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. LEIS ESTADUAIS NºS 2.066/1976 E 2.590/1986. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolve alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.